Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726690-53.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIA VIANA SILVA AGRAVADO: FABIO PETRA DE BARROS FERREIRA, MARIA INES PETRA DE BARROS (ESPÓLIO DE) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIA VIANA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0709516-47.2022.8.07.0006, proposta por MARIA INES PETRA DE BARROS em desfavor da agravante e de FABIO PETRA DE BARROS FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163596226 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a arguição de perda superveniente do interesse de agir, considerando que o provimento judicial buscado é necessário para eventual reversão do bem ao acervo hereditário, sendo o espólio legitimado para tanto. Na mesma oportunidade, considerou o acervo probatório coligido aos autos suficiente para a reconstrução fática do ocorrido, e, portanto, desnecessária a produção de outros elementos de prova. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve a perda superveniente do interesse de agir, em razão do óbito da autora, considerando que o agravado Fábio Petra de Barros Ferreira é o seu único herdeiro. Assevera que deve ser deferida a produção de prova oral. Ressalta que os interesses se confundiram, sustentando que a única intenção da autora da ação principal e de seu filho Fábio era impedir que a agravante usufruísse de um bem, considerando que ela propôs ação de divórcio em desfavor do agravado. Destaca que o contrato de comodato apresentado nos autos não possui registro em cartório com a confirmação da possível data de sua realização. Assevera que a produção de prova testemunhal é medida que se impõe, inclusive com a oitiva das partes, para elucidar os fatos, especialmente no que se refere ao contrato supracitado. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação originária e a consequente extinção do pedido sem julgamento do mérito e, subsidiariamente, que seja deferida a produção de prova oral. Sem recolhimento do preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 141656410 dos autos de origem). É o relatório. Decido. INDEFERIMENTO DE PROVA O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas testemunhal e documental requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o fim de produzir as provas requeridas e consideradas indispensáveis à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUEIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1329929, 07278788620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA OPORTUNIDADE DE POSTULAR PROVAS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO DE PERECIMENTO. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. OBTENÇÃO DE VÍDEOS SOBRE FATOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.Restou sedimentado em sede de recursos repetitivos o entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 1.1. Na hipótese, o recurso é inadmissível quanto à declaração de preclusão da fase de especificação de provas, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento sobre essa matéria, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em preliminar de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) 4.Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1261100, 07107132620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no aspecto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a preliminar de perda superveniente do interesse processual arguida pela agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pela recorrente deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento no tópico. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a alegada perda superveniente do interesse processual. Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, com pedido de tutela de urgência de bloqueio de matrícula. A demanda, originariamente, fora proposta por Maria Inês Petra de Barros em desfavor de seu filho, o agravado Fábio, ao fundamento de que ela adquiriu um bem imóvel e celebrou contrato de comodato com Fábio, relativo a esse bem, além de outorgar-lhe procuração para gerenciar o imóvel. Alegou que o agravado teria efetuado uma simulação de negócio jurídico, consistente na venda do bem para si mesmo, utilizando-se da procuração mencionada. De outro lado, cabe registrar que a agravante era casada com o agravado Fábio e, por ter proposto ação de divórcio, passou a figurar no polo passivo da ação como litisconsorte necessária. Ocorre que a autora veio a óbito e seu único herdeiro é o réu. Assim, alegando a confusão de interesses, a agravante sustentou perante o juízo de primeiro grau a perda superveniente do interesse processual e, subsidiariamente, requereu produção de prova. Ambos os pedidos foram indeferidos pela Magistrada de primeira instância. No caso, há de se destacar que o reconhecimento da simulação do contrato de compra e venda terá como consequência a certificação de que o bem pertencia à autora da ação originária e, em razão de sua morte, poderá vir a ser transmitido ao agravado em razão da herança. Tal circunstância implicaria diretamente nos direitos de meação da agravante, decorrente da quebra do vínculo conjugal. Como o casamento da agravante com o agravado estava submetido ao regime da comunhão parcial de bens, consoante se extrai da certidão de ID 138718516, o imóvel objeto da ação originária se constituiria em bem particular de Fábio, não se sujeitando à partilha, em razão do disposto no artigo 1.659, I, do Código Civil, in verbis: Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; De outro lado, na hipótese de ser considerado válido o contrato de compra e venda do imóvel, o bem entraria na comunhão, por força do disposto no artigo 1.660, I, do Código Civil, segundo o qual (E)ntram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. No exame do REsp 1398334 SE, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, a Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou que o interesse processual é composto pelo binômio utilidade-necessidade do provimento2. Araken de Assis conceitua o interesse processual como (a) oportunidade atual e concreta de o autor formular a pretensão processual perante a autoridade judiciária e, no caso de acolhimento do pedido, obter a vantagem, o proveito ou a utilidade que lhe corresponde no plano substancial.3 Desta feita, tem-se que a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, o que não ocorre no caso em análise. Há que se ressaltar que não se verifica a confusão entre autor e réu em razão de possível aplicação do princípio da saisine, porquanto, até que haja provimento jurisdicional em sentido contrário, o bem imóvel pertence ao agravado Fábio e, como leciona Fábio Ulhoa Coelho, (N)enhum negócio é inválido, por mais desobedecidas que tenham sido as normas jurídicas sobre a matéria, antes que o juiz decida que ele o é.4 Nesse sentido também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado abaixo colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. NOTA PROMISSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. Não demonstrada a ilicitude do negócio jurídico, subjacente à emissão da nota promissória, deve prevalecer a presunção de existência do débito. 3. Não demonstrada a simulação, não há como afastar a validade do negócio jurídico celebrado pelas partes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1673525, 07004078320208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que as implicações de um possível reconhecimento da simulação não afetam somente a agravada (falecida) e as demais partes do processo, mas terceiros alheios à lide, como, por exemplo, a Fazenda Pública. Por conseguinte, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, uma vez que ainda resta presente a utilidade da decisão judicial. Desse modo, a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, requisito legal necessário para a concessão da tutela recursal vindicada. Como já mencionado, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre ressaltar, ainda, que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de algum deles torna impossível a concessão do efeito. Nesse panorama, destaco o seguinte precedente desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1707922, 07376362120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Disponível em https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&amp;b=ACOR&amp;livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271398334%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271398334%27).suce.)&amp;thesaurus=JURIDICO&amp;fr=veja) 3 ASSIS, Araken. § 53.o Teoria Geral da Ação In: ASSIS, Araken. Processo Civil Brasileiro - Vol. I - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-civil-brasileiro-vol-i-ed-2022/1728398172. Acesso em: 7 de Julho de 2023. 4 COELHO, Fábio. Capítulo 10. Os Negócios Jurídicos In: COELHO, Fábio. Direito Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-civil/1540361368. Acesso em: 7 de Julho de 2023. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 10:31:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora